Tribunal: TJDFT
Processo: 0016535-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. RECÁLCULO. INCLUSÃO DE HORAS-EXTRAS. JUSTIÇA TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido é juridicamente possível porque não encontra vedação em qualquer dispositivo legal, sendo que a condição jurídica do pedido, nos termos do Código de Processo Civil não faz parte das condições da ação, razão pela qual a procedência ou não do pedido é matéria de mérito.
2. Eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar suplicado em ação na justiça comum não viola a coisa julgada de sentença trabalhista.
3. Em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não há falar-se em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito.
4. Nos termos do REsp n.o 1.312.736/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria”.
5. Todavia, no mesmo julgamento, a Corte Cidadã, na forma do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, modulou os efeitos de sua decisão, para que o entendimento sufragado no citado julgado repetitivo só fosse aplicado às demanda ajuizadas na Justiça comum após a data do julgamento, admitindo-se, àquelas já em andamento, tal qual a do caso concreto, “a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso".
6. Não sendo o caso de arbitramento dos honorários advocatícios com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, é incabível a sua redução quando já fixados no mínimo legal (art. 85, § 2o, CPC/15).
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
9.. Recurso da ré conhecido e desprovido.